Tribunal: TJSP
Processo: 2260242-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Necessidade apenas de se impor um limite para a incidência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Necessidade apenas de se impor um limite para a incidência da multa.

Impossibilidade de extensão do prazo fixado para cumprimento da obrigação. Ré que deve estar organizada e dotada de estrutura para o atendimento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001085227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260242-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada ADELA FINKIELSZTEIN DE EDELSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, Deram
provimento em parte ao recurso. Declara voto o 3° juiz, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34870
Agravo de Instrumento no 2260242-43.2019.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Adela Finkielsztein de Edelstein
Juiz: Dr. Douglas Iecco Ravacci
Vara de Origem: 33a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Insurgência
contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de
descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo
fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser
expressivo para manter a sua força coercitiva. Necessidade
apenas de se impor um limite para a incidência da multa.
Impossibilidade de extensão do prazo fixado para cumprimento
da obrigação. Ré que deve estar organizada e dotada de
estrutura para o atendimento. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto em face de r. decisão, em ação de obrigação de
fazer com pedido liminar de tutela de urgência c/c indenização por danos
morais, que dispôs:
“Vistos. O documento de folha 26 demonstra ser o
autor segurado da ré. Verifica-se que a parte autora apresenta moléstia grave
(embolia e trombose venosas e absesso abdominal com provável origem
renal), sendo indicado tratamento em home care, com ministração de
medicamentos e suporte ventilatório e que a autora permanece hospitalizada
apesar da alta médica em decorrência da necessidade dos cuidados indicados,
cuja resposta à solicitação não foi ofertada pela ré. O risco de agravamento do
quadro configura a hipótese de risco de dano de difícil reparação. Moléstias da
natureza daquela que acomete o autor gozam de cobertura contratual,
encontrando-se presente a verossimilhança do direito. Ante o exposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a liberação de
autorização do atendimento em home care, de forma imediata, sob pena de
pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (um mil reais). Cite-se e
intime-se a ré, com urgência, por mandado. Sem prejuízo, cópia da presente
decisão servirá como ofício a ser encaminhado pela(s) parte(s) autora(s),
comprovando o protocolo junto à ré, no prazo de 10 dias. Int."
Aduz a agravante ser exíguo o prazo concedido
para o cumprimento da obrigação e elevado o patamar das astreintes fixadas;
a não insurgência em face do mérito da decisão agravada; a necessidade de
redução da multa fixada, porquanto o valor R$ 5.000,00 seria excessivo; a
inexistência de limite à incidência das "astreintes".
Foi concedido parcial efeito ativo ao recurso, apenas
para limitar a incidência da multa ao patamar de R$ 50.000,00.
Contraminuta as fls. 133/136.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto contra a r. Decisão que
determinou à agravante a liberação de autorização do atendimento em home
care, de forma imediata, sob pena de pagamento de multa diária no valor de
R$ 5.000,00 (um mil reais).
A ré insurge-se contra o valor da multa e em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao prazo concedido para cumprimento da obrigação.
Nenhum sentido, como se tem decidido, teria um
valor inexpressivo como fator de coerção. Se, aliás, a ré deseja mesmo
cumprir a tutela inibitória, como alega, não há razão para insurgência. Ademais
a quantia de R$5.000,00 arbitrada a título de multa diária não se mostra
elevada ou desarrazoada.
De outro lado, necessário impor um limite de
incidência. Neste ponto mantem-se a solução dada no despacho inaugural
deste agravo que fixou limite de incidência das astreintes no montante de
R$50.000,00.
Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação,
melhor sorte não lhe assiste. Afinal, a ré deve estar organizada e dotada de
estrutura para esse atendimento, de modo que, a princípio, não se vê falta de
razoabilidade no prazo fixado por se tratar de tratamento indispensável para a
manutenção da vida da beneficiária.
A ré, de se não esquecer, desenvolve atividade de
assistência à saúde, de modo que a urgência não pode ser uma surpresa para
ela.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27697/2019
Agravo de Instrumento no 2260242-43.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Adela Finkielsztein de Edelstein
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27697
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
No que concerne ao deferimento da astronômica MULTA POR
DESCUMPRIMENTO revelada pelo R. Juízo, e secundada pelo H. Voto, eu parece-me
que representa elevado valor, injustificável, ensejador de enriquecimento indevido.
Violadora do Princípio da Razoabilidade a R. decisão coonestada em
Segundo Grau; por meu entendimento R$-500,00 diários seriam suficientes, podendo
haver ampliação, se necessário, mas que a não existirá, pois que o Agravante é empresa
idônea.
Por meu entendimento, e com base na mesma fundamentação do R. Voto,
entendo que R$-15.000,00 a título de limite representa valor bastante a compensar e
punir a parte por eventual retardamento verificado pelo que por minha decisão reduzia
a penalidade para esse montante.
Para tais fins, apresento divergência.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
F6DD136
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
F77CC27
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2260242-43.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.